Tribunal: TJMT
Processo: 1073368-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073368-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA FARIA - CPF: 412.046.461-04 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por DANIEL DA COSTA FARIA, determinando a exibição integral dos contratos de empréstimos consignados firmados entre as partes, no prazo de 20 dias, sob pena de busca e apreensão e reputação como verdadeiros dos fatos que tais documentos pretendiam comprovar. O banco foi também condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação apresentado pelo réu observa o princípio da dialeticidade, notadamente quanto à exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade, previsto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões jurídicas e fáticas que justifiquem a reforma do julgado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de ataque direto à
ratio

decidendi
da sentença, mediante alegações genéricas ou dissociadas do objeto da lide, torna o recurso inepto e impede seu conhecimento.

5. No caso concreto, o apelante limitou-se a defender genericamente a inexistência de responsabilidade civil, o que é alheio ao objeto da demanda, não enfrentando os fundamentos da sentença que determinaram a exibição de documentos diante da comprovação dos descontos consignados e da prévia tentativa extrajudicial frustrada.

6. A ausência de impugnação específica configura vício formal do recurso, inviabilizando seu conhecimento, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação deve ser conhecido apenas quando as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2. A ausência de impugnação específica à
ratio

decidendi
da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2097402/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 05.03.2024,
DJe
12.03.2024.

!

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1073368-45.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X DANIEL DA COSTA FARIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por DANIEL DA COSTA FARIA, determinando que a instituição financeira exibisse integralmente os documentos relacionados a contratos de empréstimos consignados, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de busca e apreensão e de reputação como verdadeiros dos fatos que tais documentos pretendiam comprovar, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Para tanto, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de pressupostos da responsabilidade civil, a inexistência de defeito na prestação do serviço e a inocorrência de ilícito, afirmando que os serviços bancários teriam sido prestados de acordo com os parâmetros legais e regulamentares. Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a obrigação de exibição dos contratos consignados e excluir a condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (ID. 335473387).

Em contrarrazões, o apelado defende o não conhecimento do recurso, por ausência de pertinência temática, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam o conteúdo da decisão e que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive quanto à condenação em honorários, com pedido de majoração recursal (ID. 335473393).

O preparo do recurso comprovado (ID. 336779886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

O apelado suscita preliminar de ausência de pertinência temática.

A preliminar merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, previsto nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de apresentar em seu recurso as razões de fato e de direito pelas quais impugna a decisão recorrida, confrontando diretamente os fundamentos que a sustentam.

Alegações genéricas, que não enfrentam os argumentos centrais da sentença ou do acórdão, levam à inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal.

A jurisprudência recente do STJ tem reiterado que a mera repetição de argumentos anteriores ou a formulação de teses genéricas, sem um ataque direto e específico à
ratio

decidendi
(as razões de decidir), equivale à ausência de fundamentação, tornando o recurso inepto.

A propósito:

“(...) No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato
decisório.Incidência
da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/03/2024).

Na hipótese, as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de ilícito, ausência de defeito na prestação do serviço e inexistência de responsabilidade civil, matérias estranhas ao objeto da presente demanda (ID. 335473387).

Ao deixar de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados pelo juízo de origem, o dever de exibição documental diante da comprovação dos descontos consignados e da prévia tentativa extrajudicial frustrada, o recurso incorre em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Nesse sentido, o art. 1.010, II e III, do CPC exige que o recorrente exponha, de modo claro e objetivo, os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Tal exigência decorre, ainda, do devido processo legal e do princípio da cooperação processual, que impõem às partes o dever de diálogo efetivo com a decisão judicial.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar

suscitada nas contrarrazões para não conhecer do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026